Tribunal: TJBA
Processo: 8010899-59.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8010899-59.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GELIANE DIAS DE OLIVEIRA PELOSO e outros

Advogado(s)
:
TATIANA BORGES MAFRA

APELADO: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor e processual civil. Recurso de
embargos de declaração
. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Retenção
de
valores pagos.
Dano moral. Julgamento extra petita.
Violação ao princípio da congruência.
Rediscussão
das d
emais alegações. Aclaratórios parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que negou provimento ao recurso de
agravo
interno e manteve

a decisão monocrática que
dera
provimento
à
apelação
, determinando a rescisão do contrato com retenção de 25% dos valores pagos e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
No que se refere à alegação de julgamento
extra petita
, assiste razão à parte embargante,
pois sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais não encontra amparo nos limites objetivos da demanda, uma vez que tal pretensão não foi deduzida nem na petição inicial nem nas razões recursais formuladas pelos autores.

5.
Referente aos demais argumentos dos aclaratórios,
infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a inaplicabilidade dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 como critério exclusivo para a resolução do contrato, admitindo a incidência supletiva do Código de Defesa do Consumidor, em razão da configuração de relação de consumo entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
parcialmente acolhido
para reconhecer o julgamento
extra petita
e excluir a condenação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
embargos de declaração no
agravo interno na apelação
nº

8010899-59.2020.8.05.0274
, em que figuram como
embargante

RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE S/A

e, como
embargad
os,
GELIANE DIAS DE OLIVEIRA PELOSO E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS
ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.